Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750116-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alexandre Magno Mendes Silva Israel Serafim de Carvalho Fabio Ferreira Lima Ednei Pereira do Prado Flavio Silva de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Alexandre Magno Mendes Silva, Israel Serafim de Carvalho, Fabio Ferreira Lima, Ednei Pereira do Prado e Flavio Silva de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712847-64.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por ALEXANDRE MAGNO MENDES SILVA e OUTROS contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alegam que são subtenentes integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal e, em razão de preterição a que teriam sido submetidos, pedem liminar para participarem de curso de formação. Afirmam que tiverem seus direitos preteridos com a nomeação da policial ANA PAULA ao posto de segundo tenente, porque não preenchia os requisitos legais para integrar o curso de formação e ascender ao posto de oficial. Pedem tutela de urgência, para que sejam matriculados no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM), que já teria iniciado. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e risco de perecimento do direito ou perigo de dano (urgência), conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao menos neste momento processual, não há probabilidade de direito a amparar a concessão da liminar. Explico. Ao que se depreende dos autos, os autores pretendem participar de curso de habilitação de oficiais, objeto do edital n.o 133/DGP, o qual representa um dos pressupostos para que tenha condições de serem nomeados a posto superior, oficial da PMDF. Não há dúvida de que a promoção de militares para postos superiores é condicionada à observância de pressupostos estabelecidos em lei, como já ressaltado. Há requisitos e pressupostos para a ascensão na carreira. O curso de habilitação que os autores pretendem participar é apenas um dos requisitos para que possam eventualmente ascender ao posto de oficial. Aliás, como reconhecem os autores na inicial, o acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo e ocorrerá mediante promoção, de acordo com a legislação e os regulamentos de promoções de Oficiais e Praças. A promoção é instituto que permite a ascensão para postos e graduações superiores. No caso em concreto, os autores fundamentam o alegado direito de participação no curso de habilitação de oficiais em preterição decorrente da nomeação da policial ANA PAULA. De acordo com os autores, ANA PAULA, mais moderna, conseguiu participar do curso de habilitação, mesmo que as decisões judiciais em processos por ela promovidos tenham sido desfavoráveis no mérito. Em processo administrativo, as autoridades consideraram que ANA PAULA preencheu os pressupostos legais, pois concluiu o curso de formação de habilitação de oficiais. Neste sentido, mesmo mais moderna, ascendeu ao posto de oficial antes dos autores. Em razão desta nomeação, invocam o instituto do ressarcimento de preterição, para que possam participar do referido curso de habilitação de oficiais. O ressarcimento de preterição confere ao policial preterido o direito a efetivação da promoção como se houvesse sido promovido na época devida. Confira-se o texto da Lei 12.086/2009 sobre o assunto: "Art. 14 Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Art. 15. Em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. Parágrafo único. O policial militar será ressarcido de preterição quando: I - tiver solução favorável no recurso interposto; II - cessar sua situação de desaparecido, extraviado ou desertor, desde que tal situação não tenha sido provocada por culpa ou dolo do militar; III - for considerado capaz de permanecer nas fileiras da Corporação em decisão final prolatada a partir de apuração feita por conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento a que tiver sido submetido; IV - for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo; ou V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo." Pois bem. É certo que, na forma da lei de regência, o ressarcimento de preterição é devido ao policial, a quem tenha sido reconhecido o direito a promoção, mas por algum motivo não foi efetivado. A promoção em ressarcimento de preterição nasce da não observância do direito de promoção, jamais o contrário. Pode-se concluir que apenas aquele que tem efetivamente o direito de ser promovido pode se valer de tal instituto para ser promovido. No caso, os autores pretendem o inverso, porque não foi reconhecido a nenhum deles o direito à promoção, até porque não preenchem os requisitos legais para ascender ao posto de oficial, uma vez que não estão habilitados a participarem do curso de habilitação, seja pelas vagas de antiguidade, seja pelas vagas do mérito intelectual. No caso, os autores afirmam que houve ilegalidade na nomeação da policial Ana Paula, o que causou a alegada preterição dos autores quanto a suas promoções, por serem mais antigos que ela. Ainda que a nomeação de ANA PAULA seja questionável, o que poderá ser impugnado pelos legitimados, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, tal situação jurídica não gera, de forma automática, direito à promoção aos policiais mais antigos, até porque a promoção depende de vários pressupostos, entre estes a participação no curso de habilitação de oficiais (os autores não fizeram este curso e não estão habilitados para participarem do próximo). Em verdade, a tese dos autores é que o direito a promoção nasceu da alegada preterição. Não houve preterição contra policiais que tinha direito de promoção, mas eventual ilegalidade na nomeação de policial mais moderno, que conseguiu ingressar em curso de habilitação de oficiais, antes dos mais antigos, por força de decisão judicial liminar, que foi cassada posteriormente. Em razão da rejeição do mérito, as autoridades administrativas deveriam ter obstado a nomeação. Todavia, eventual ilegalidade no ato administrativo de nomeação de ANA PAULA não gera o direito de promoção em favor dos autores ou de qualquer outro policial. Esta a questão central. Por isso, não há como aplicar a promoção por ressarcimento de preterição. Não houve reconhecimento do direito à nomeação dos autores e, neste caso, não há a premissa para a promoção do ressarcimento de preterição. Não há nos autos provas de que os autores possuam o direito a promoção pretendida (preencham os demais requisitos) e que a nomeação de Ana Paula os privou de seu direito. Veja. O direito ao ressarcimento de preterição somente cabe ao policial que tenha seu direito de promoção comprovado e que tenha sofrido preterição neste direito. A simples promoção de policial mais moderno, por si só, não garante ao mais antigo direito de promoção. É de se notar que a promoção excepcional prevista no citado dispositivo legal ( art.14 e 15 Lei 12.086/2009) tem por pressuposto, não apenas a prova de ilegalidade praticada, mas também da preterição, ou seja, de que o militar (prejudicado pelo ato ilícito praticado pela autoridade administrativa) preenchia os requisitos legais para acesso à próxima graduação. No caso, não há provas de que o ato de nomeação de Ana Paula seja ilegal ou decorra de erro administrativo comprovado (até porque tal questão prejudicial depende da análise de todo o procedimento administrativo de nomeação, razão pela qual tal ilegalidade é eventual e depende de apuração mais profunda). Apesar de não haver nos autos a íntegra do processo administrativo 00054-00067310/2019-33, que nomeou a Policial Ana Paula em definitivo, a parte autora colaciona, em ID177067240, p. 13, os fundamentos da decisão administrativa, a qual reconheceu que a Policial Ana Paula preencheu os requisitos para promoção. Com efeito, a Policial Ana Paula concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, cujo ingresso lhe foi garantido por meio de decisão judicial liminar. Embora desfavorável a decisão judicial final, é certo que, de fato, foi reconhecido por meio administrativo, o preenchimento dos requisitos e garantido à referida policial o direito a promoção. Logo, não é o caso de erro administrativo comprovado, conforme V, Parágrafo único, art. 15, da Lei 12.086/2009, tampouco há provas de ilegalidade de tal ato, que possui presunção de legalidade e legitimidade. Ainda, destaca-se que a participação no curso de formação por decisão judicial, para compensar eventual preterição, quando os autores não concorreram a nenhuma das vagas do referido curso e não comprovaram os requisitos para tanto, poderia, inclusive, preterir outros candidatos mais antigos que os próprios autores, que concorreram às vagas e não conseguiram. Por este motivo, não há uma relação direta entre a eventual preterição e a participação no curso. Os autores sequer concorreram às vagas, pois pretendem ingressar no curso, porque teriam sido preteridos, não porque têm direito à vaga. A eventual preterição não confere direito a participar no curso. Não há previsão legal para tanto. Isto posto, em razão da ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade no direito, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 53744828), em breve síntese, que ocupam, respectivamente, a graduação de "Subtenente" na Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido promovidos pelo critério de antiguidade, por já contarem com mais de 27 (vinte e sete) anos de serviços prestados. Acrescentam que pretendem ingressar no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, por meio de promoção. Argumentam que foi procedida a promoção do quadro de 3o Sargento para o quadro de 2o Tenente, de uma policial militar com menos tempo de serviço que os recorrentes, em violação a regras regentes da matéria e sem respaldo judicial. Sustentam que a nomeação definitiva da policial militar aludida no quadro de 2o Tenente decorreu de requerimento formulado na esfera administrativa, de modo precário e irregular, tendo ocasionado a preterição dos recorrentes. Aduzem que a regra prevista no art. 15 da Lei no 12.086/2009 prevê o “erro administrativo” como causa suficiente para assegurar a “promoção por ressarcimento de preterição” do policial militar preterido. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja assegurada a matrícula e a permanência dos recorrentes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOAEM), b) seja determinada a reposição de todas as aulas, provas e atividades que os agravantes tenham perdido e c) seja assegurada a expedição dos diplomas de conclusão do curso, bem como a participação dos recorrentes nas cerimônias de formatura. Pugnam, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 53744832). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame os recorrentes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a matrícula e a participação dos recorrentes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOAEM), em decorrência da alegada preterição. De acordo com a regra prevista no art. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei no 12.086/2009, em casos excepcionais, pode ser assegurada a “promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido”, se houver comprovação de que o prejuízo decorreu de “comprovado erro administrativo”. Com fundamento no dispositivo legal aludido os recorrentes pretendem que lhes seja assegurada a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos e Músicos (CHOAEM) regulamentado pelo edital referido no Id. 177072119 dos autos do processo de origem. Alegam nesse sentido que a nomeação de policial militar com menos tempo de serviço, para o quadro de 2o tenente, de modo alegadamente precário e irregular, comprovaria a ocorrência de erro administrativo com aptidão para assegurar-lhes a “promoção por ressarcimento de preterição” prevista no art. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei no 12.086/2009. É necessário ressaltar, no entanto que, a despeito da existência de informações, constantes em documentos trazidos aos autos do processo de origem, que apontam a possível prática de irregularidades na promoção da policial militar com menos tempo de serviço do que os agravantes, deve-se reconhecer que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de modo que a invalidade do ato de nomeação questionado deve ser eventualmente reconhecida por meio da utilização da via processual apropriada, como foi bem destacado pelo Juízo singular. Nesse sentido convém observar que não tenha a aludida policial militar, cujo ingresso no quadro de 2o tenente é apontado como irregular, obtido êxito nas ações judiciais manejadas com a finalidade de garantir sua permanência no Curso de Habilitação de Oficiais, não há notícias a respeito da eventual reconhecimento de invalidade do ato de sua promoção. Os processos indicados pelos recorrentes não tiveram como objeto a invalidade do ato de nomeação da policial militar aludida, mas apenas a possibilidade de sua permanência em Curso de Habilitação de Oficiais. Além disso é importante observar que o Curso de Habilitação de Oficiais em questão foi promovido no ano de 2018. O curso de habilitação cuja participação é pretendida pelos ora recorrentes, no entanto, é regido por edital diverso e teve início no corrente ano (Id. 177072119 dos autos do processo de origem). Trata-se, enfim, de procedimentos seletivos distintos. Diante desse cenário verifica-se que não é possível afirmar a preterição mencionada pelos agravantes, em virtude da promoção de policial militar que participou de procedimento seletivo diverso, em relação ao Curso de Habilitação de Oficiais cuja participação é pretendida pelos ora recorrentes. A preterição seria notória caso a policial militar tivesse sido admitida no mesmo Curso de Habilitação, em detrimento dos demais candidatos. Aliás, a “promoção por ressarcimento de preterição” prevista no art. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei no 12.086/2009, visa a garantir a correção de eventual preterição ocasionada por comprovado erro administrativo, pressupondo que o policial militar eventualmente preterido tenha cumprido os requisitos para a promoção pretendida. A esse respeito, convém destacar o teor das regras previstas nos artigos 32 e 33 da Lei no 12.086/2009, que têm a seguinte redação: “Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA; e VII - pertencer ao QPPME para o acesso ao QOPME ou para o QOPMM, correspondentes. (...) Art. 33. A Praça a que se refere o art. 32 frequentará o Curso de Habilitação de Oficiais na graduação em que se encontra ou na que venha a ser promovida no decorrer do curso. Parágrafo único. Se o candidato não concluir com aproveitamento o curso de que trata o caput, permanecerá na graduação e voltará a ocupar a mesma posição anterior na escala hierárquica.” (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto é necessário reconhecer o acerto na afirmação explicitada pelo Juízo singular, no sentido de que os agravantes ainda não demonstraram o efetivo cumprimento dos requisitos para a promoção por eles pretendida. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator